Tribunal: STF
Processo: ARE 876671
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Concurso público. Edital. Exame físico. 3. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório e das cláusulas editalícias. Incidência das súmulas 279 e 454. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.